Tribunal: TJMT
Processo: 0006843-96.2014.8.11.0037
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006843-96.2014.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), GISNEY DA CRUZ NOGUEIRA (APELADO), VANDERLEY SOUZA DE AMORIM - CPF: 140.448.381-00 (ADVOGADO), ALEXSANDRO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 023.346.171-05 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), ALEXSANDRO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 023.346.171-05 (APELANTE), GISNEY DA CRUZ NOGUEIRA (APELANTE), VANDERLEY SOUZA DE AMORIM - CPF: 140.448.381-00 (ADVOGADO), JORGE MARCELO SOUZA NAZÁRIO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARIVALDO SOUSA OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS VALERIO DA SILVA ARRUDA - CPF: 608.168.051-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO MINISTERIAL E DESPROVEU O RECURSO DEFENSIVO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL –
SENTENÇA CONDENATÓRIA
PELA PRÁTICA DO CRIME DESCRITO NO
ART. 157, § 2.o, INCISOS I, II E V, DO CÓDIGO PENAL
E
ABSOLUTÓRIA
QUANTO À IMPUTAÇÃO DO DELITO TIPIFICADO NO
ART. 288 DO CÓDIGO PENAL
– IRRESIGNAÇÃO SIMULTÂNEA DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA –
1) RECURSO MINISTERIAL
PRETENDENDO A CONDENAÇÃO DOS RÉUS TAMBÉM PELO
CRIME DE QUADRILHA OU BANDO (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI N.o
12.850/2013
–
PERTINÊNCIA
-
MATERIALIDADE DELITIVA INCONTROVERSA - AUTORIA DEMONSTRADA PELA DELAÇÃO DO CORRÉU NA FASE POLICIAL ALIADA AOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS E DAS VÍTIMAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO, SEM OLVIDAR DO TEOR DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS JUDICIALMENTE AUTORIZADAS – CORRÉU DELATOR QUE FALECEU ANTES DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – PROVA IRREPETÍVEL – VALORAÇÃO DO INTERROGATÓRIO EXTRAJUDICIAL QUE NÃO VIOLA O ARTIGO 155 DO CPP, MORMENTE QUANDO EM CONVERGÊNCIA COM AS PROVAS COLHIDAS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL - ELEMENTOS PROBATÓRIOS VÁLIDOS PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO –
2
) RECURSO DA DEFESA
ALMEJANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA SEREM OS RÉUS ABSOLVIDOS DA IMPUTAÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO –
INVIABILIDADE
-

MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DAS VÍTIMAS QUE, JUNTAMENTE COM A DOS POLICIAIS E DO CONTEÚDO DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS ATESTAM A PARTICIPAÇÃO DOS APELANTES NO ILÍCITO
-

APELO MINISTERIAL PROVIDO

E APELO DEFENSIVO DESPROVIDO
.

1) Pertinente o pleito ministerial para condenar os apelados pelo crime tipificado no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, quando a materialidade e a autoria delitiva ressurgem comprovadas nos autos, mormente pelo depoimento do corréu delator na fase extrajudicial, aliado às declarações das vítimas; dos policiais responsáveis pelas investigações e ao teor das interceptações telefônicas autorizadas judicialmente, sendo certo que com a morte do corréu delator restou inviabilizada a reprodução da prova em juízo, assumindo esta a característica da irrepetibilidade por causa superveniente, que não afronta o disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal;

2) A negativa de autoria sustentada pelos réus, mormente quando isoladas e inverossímeis diante da lógica proporcionada pelas circunstâncias do crime e pelas provas colhidas ao longo da persecução penal, não possui o condão de desconstituir o decreto condenatório quanto ao crime de roubo majorado, principalmente quando o teor das interceptações telefônicas se mostra totalmente convergente com a delação do corréu falecido; os depoimentos das vítimas e dos policiais que ultimaram as diligências investigatórias.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S)

MINISTÉRIO PÚBLICO

ALEXSANDRO FERREIRA DE SOUZA

GISNEY DA CRUZ NOGUEIRA

APELADO(S)

GISNEY DA CRUZ NOGUEIRA

ALEXSANDRO FERREIRA DE SOUZA

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GIILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

O
MINISTÉRIO PÚBLICO
,
ALEXSANDRO FERREIRA DE SOUZA
e
GISNEY DA CRUZ NOGUEIRA
recorrem a este e. Tribunal de Justiça irresignados com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da ação penal n.o
0006843-96.2014.8.11.0037
–
código 135072
, na qual o segundo e o terceiro foram
condenados
pela prática do crime descrito no
art. 157, § 2.o, incisos I, II e V, do Código Penal
, às penas, respectivamente, de
5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
e de
6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
, bem como
absolvidos
da imputação do delito tipificado no
art. 288,
caput
, do Código Penal
, com fundamento no art. 386, VII do Código de Processo Penal.

Por intermédio das razões recursais de ID 14834995 ao ID 14834998, o i. Órgão Ministerial pretende ver os apelados
ALEXSANDRO FERREIRA DE SOUZA
e
GISNEY DA CRUZ NOGUEIRA
também
condenados
pelo crime do
artigo 288, parágrafo único, do Código Penal
, uma vez comprovado o vínculo associativo de caráter permanente entre os agentes, sobretudo objetivando a prática de roubos a mão armada.

Já
ALEXSANDRO FERREIRA DE SOUZA
e
GISNEY DA CRUZ NOGUEIRA
apresentaram as razões conjuntas de ID 14835454, vindicando a reforma da r. sentença condenatória, a fim de serem
absolvidos
da imputação do crime de
roubo majorado
, sob o entendimento de que
não restou provada a participação direta ou indireta de quaisquer dele
s
no referido ilícito.

Contrarrazões defensivas ao apelo ministerial são vistas no ID 14834999, enquanto as ministeriais ao recurso defensivo são vistas do ID 14835455 ao ID 14835458, postulando-se em cada qual o
desprovimento
do apelo adverso.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do petitório de ID 21845483 requereu a conversão do julgamento em diligência, o que foi deferido no ID 21937460, objetivando a requisição da mídia digital contendo a prova oral colhida em primeira instância, efetivamente remetida na sequência a este Órgão
ad quem
, bem como encartada na contracapa dos autos físicos em virtude da impossibilidade técnica de inserção no PJe,
ex vi
da certidão de ID 21987477.

Reaberta vista dos autos à Cúpula Ministerial, em parecer da lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. Siger Tutiya, manifestou-se por meio do ID 23462973 pelo
provimento
do
apelo ministerial
, a fim de
condenar
os apelados como incursos nas sanções do
artigo 288, parágrafo único, do Código Penal
e pelo
desprovimento
do
recurso defensivo
, mantendo incólume a r. sentença no tocante ao crime de roubo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tem capacidade e
legitimidade
para fazê-los, e os meios processuais escolhidos mostram-se
adequados
e
necessários
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço dos apelos
manejados pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
,
por
ALEXSANDRO FERREIRA DE SOUZA
e
GISNEY DA CRUZ NOGUEIRA
, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para suas admissibilidades.

Ressai dos autos que
ALEXSANDRO FERREIRA DE SOUZA
e
GISNEY DA CRUZ NOGUEIRA
foram denunciados juntamente com
Ricardo Xavier de Sousa Lopes
, vulgo “Ninja”;
Damião de Oliveira Soares
e
Jorge Marcelo Souza Nazário
, vulgo “Nazo”, todos como incursos nas sanções do
art. 157, § 2.o, incisos I, II e V
e
art. 288, ambos do Código Penal
, em virtude dos seguintes fatos:

Fato 01

No período compreendido entre os meses
de

março de 2010 a setembro de 2010
, na cidade de Primavera do Leste-MT, bem como nas cidades de Cuiabá, Várzea Grande, Poxoréu, Tangará da Serra e algumas outras do interior do Estado de Mato Grosso,
ALEXSANDRO FERREIRA DE SOUZA
,
GISNEY DA CRUZ NOGUEIRA
,
Ricardo Xavier de Sousa Lopes
,
Damião de Oliveira Soares
,
Jorge Marcelo Souza Nazário
e outros, associaram-se e se mantiveram associados em quadrilha armada, para o fim de cometerem crimes de roubos e furtos, em especial a caixas eletrônicos.

De acordo com os elementos colhidos no respectivo inquérito policial, apurou-se que se tratava de uma quadrilha organizada, onde os então denunciados realizaram diversos crimes, em especial, subtração a caixas eletrônicos, a exemplo do Detran; Empresa OI; Postos de Combustíveis; INSS e Grupo Sadia, todos localizados na cidade de Cuiabá e Várzea Grande, bem como em cidades do interior, os quais foram objeto de investigação em procedimentos próprios.

Constou que cada integrante da quadrilha possuía um vínculo estável entre si, dirigido ao comum propósito de cometer crimes contra o patrimônio alheio, visando auferir vantagem patrimonial ilícita, cabendo a cada um deles a execução de uma tarefa específica e relevante para o sucesso das empreitadas do grupo.

Pela divisão perfectibilizada entre eles, alguns realizavam os crimes de roubos/furtos; outros providenciavam veículos para a fuga; outros aguardavam do lado externo dos estabelecimentos dando cobertura aos demais criminosos e outros dispunham dos materiais usados para a execução e o arrombamento dos caixas eletrônicos.

Em momento anterior ao fato 02, ou seja, do furto do caixa eletrônico anexo à prefeitura da cidade de Primavera do Leste-MT, ficou configurada a movimentação e participação de alguns dos integrantes da quadrilha, nos seguintes termos:

“...Que, conforme o denunciado RICARDO narrou em seu interrogatório, a quadrilha em tese, teria agido da seguinte forma: RICARDO dirigia um veículo corsa com os equipamentos usados no crime e, no momento do delito teria ficado de ‘campana’, enquanto os denunciados
GISNEY, ALEXSANDRO,
DAMIRO, JORGE, DUBRAU (falecido) e outro indivíduo que afirmou não conhecer,
praticavam o roubo
. (fls. 125/129 e 158).

Que narrou, ainda, que os integrantes da quadrilha acima citados teriam praticado outros crimes, como exemplo um furto na cidade de Barra do Garças/MT.

Que por fim, disse que
GISNEY
e DAMIÃO eram os
encarregados em ‘cortar os caixas eletrônicos’
...”
(grifei - ID 14832972 – págs. 3/4).

Registrou-se, ainda na exordial acusatória, que um dos integrantes da quadrilha, apontado como sendo um dos “cabeças” - Gilberto Silva Brasil, vulgo “Beto” -, o qual não foi indiciado no procedimento administrativo penal que originou a respectiva ação penal originária destes recursos, em seu interrogatório mencionou a participação dos então denunciados em outros diversos crimes.

Fato 02

No dia
05 de setembro de 2010
, por volta das 06h00min, nas dependências da Prefeitura Municipal da cidade de Primavera do Leste-MT,
ALEXSANDRO FERREIRA DE SOUZA
;
GISNEY DA CRUZ NOGUEIRA
;
Ricardo Xavier de Sousa Lopes
;
Damião de Oliveira Soares
e
Jorge Marcelo Souza Nazário
, em comunhão de esforços e conjunto de vontades, subtraíram para si, com o emprego de arma de fogo (não apreendida), mediante grave ameaça e violência, valores do caixa eletrônico pertencente ao Banco do Brasil, sendo que mantiveram as vítimas
Antônio Alves Bezerra
,
Marisvaldo Souza Oliveira
e
Marcos Valério da Silva Arruda
, em seus poderes, restringindo a liberdade dos mesmos.

Nos moldes do quanto apurado, na data do fato, os então denunciados foram até a prefeitura da cidade de Primavera do Leste-MT, no intuito de subtraírem valores de um caixa eletrônico que lá existia e, ao chegarem no local, na posse de arma de fogo, abordaram as vítimas
Antônio
e
Marisvaldo
.

Conforme constou das declarações de ambas as vítimas, por volta das 06h00min, dois dos então denunciados, na posse de um fuzil, anunciaram o assalto, onde mediante violência e ameaça amarraram as vítimas, momento em que a terceira vítima, de nome
Marcos
, chegou ao local e, de igual modo, ficou em poder da quadrilha. Por volta das 11h30min foram colocados em uma sala, para que os integrantes pudessem fugir do local.

Ressai, ainda do depoimento das vítimas, que perceberam tratar-se de aproximadamente cinco integrantes, ressaltando que na DEPOL reconheceram Ricardo como um dos autores do delito em tela.

Registrou-se a localização de um regulador de pressão de gás, o qual foi usado no arrombamento do caixa eletrônico e constatado pelos investigadores que havia sido adquirido no mercado Ramim. Em diligências no respetivo estabelecimento e através da gravação do circuito interno identificaram outro integrante da quadrilha comprando o referido objeto, sendo ele o corréu Elbio.

Ricardo e
GISNEY
foram presos em flagrante delito na cidade de Cuiabá, quando a quadrilha já realizava uma nova empreitada criminosa. Em seu depoimento, Ricardo admitiu o envolvimento no crime em apuração, bem como confirmou a participação dos então denunciados
GISNEY
,
ALEXSANDRO
,
Damiro
,
Jorge
e o indivíduo conhecido por Dubrau (falecido).

Os corréus
Ricardo Xavier de Sousa Lopes
, vulgo “Ninja” e
Damião de Oliveira Soares

faleceram

no curso do processo e tiveram julgadas extintas suas punibilidades (ID 14834984 – pág. 1). Em relação a
Jorge Marcelo Souza Nazário
, vulgo “Nazo”, em virtude de não ter sido localizado para citação pessoal, foram os
autos desmembrados
(ID 14834984 – pág. 2).

E, nos moldes do quanto já relatado, houve irresignação recursal tanto defensiva quanto ministerial, considerando que enquanto
ALEXSANDRO FERREIRA DE SOUZA
e
GISNEY DA CRUZ NOGUEIRA
por meio de

razões conjuntas almejam ser
absolvidos
da imputação do crime de
roubo majorado
, o i. Órgão Ministerial requer a condenação de ambos também nas sanções do delito do
artigo 288, parágrafo único, do Código Penal.

Dado o manifesto entrelaçamento da prova, os recursos serão apreciados conjuntamente,
desde já se registrando a suficiência dos elementos amealhados aptos à demonstração
da participação de
ALEXSANDRO FERREIRA DE SOUZA
e
GISNEY DA CRUZ NOGUEIRA
no
roubo majorado
narrado na denúncia, bem como na
formação de quadrilha
juntamente com os demais corréus.

A prova da
existência dos crimes
de
roubo majorado
e de
formação de quadrilha
encontra-se demonstrada pelo Boletim de Ocorrência de ID 14833461, bem como pelo Relatório de Investigação da Polícia Civil n.o 007/2010, denominado de
“Operação Contra Senha”
de ID 14832980 (pág. 2 e segs.) ao ID 14833454 e depoimentos testemunhais amealhados aos autos.

Com relação à
autoria
, muito embora os apelantes neguem qualquer participação nos ilícitos (CD físico - avulso aos autos digitais), o relatório das interceptações telefônicas autorizadas judicialmente; o interrogatório policial do corréu Ricardo (que veio a óbito no decorrer da tramitação do processo, daí tratar-se de prova irrepetível) e as testemunhas ouvidas em juízo revelam justamente o contrário.

Ao ser interrogado pela autoridade policial (ID 14833950 ao ID 14833951), o
corréu Ricardo Xavier de Sousa Lopes, vulgo “Ninja”
minuciou todos os crimes por ele praticados juntamente com os demais comparsas nas mais diversas cidades do Estado de Mato Grosso, atestando a constante participação dos ora apelantes que nominou de “
Alex Arrepiado”
e
“Ney”
. Esclareceu que sempre dirigia os carros enquanto o ora apelante Gisney, vulgo “Ney”, juntamente com Damião, “cortavam caixas eletrônicos”.

Sob o crivo do contraditório, as
vítimas
Marisvaldo Souza Oliveira
e
Antônio Alves Bezerra
relataram que foram abordadas por dois homens armados quando trocavam de turno, ocasião em que foram amarradas e colocadas na cozinha da prefeitura enquanto eles arrombavam os dois caixas eletrônicos que lá existiam. Permaneceram amarradas em torno de cinco horas, bem como aduziram que os dois indivíduos a todo tempo faziam comunicação por meio de rádio amador com seus comparsas que estavam nas imediações e que posteriormente também chegaram no local (CD físico - avulso aos autos digitais).

O
policial civil Anderson Soares Gonçalves
, apesar de pouco se recordar da ocorrência, disse perante a autoridade judicial que participou das diligências do roubo aos caixas eletrônicos da prefeitura com vítimas que foram rendidas. De acordo com os detalhes fornecidos pelas próprias vítimas houve o repasse de dados e o pedido de apoio à GCCO de Cuiabá. De lá vieram algumas fotos e as vítimas puderam reconhecer os agentes (CD físico - avulso aos autos digitais).

Por sua vez, o também
policial civil Rubens Gomes Aldave
evidenciou em juízo tratar-se de uma quadrilha de arrombamento de caixas eletrônicos, sendo apontada a participação de cada um dos integrantes ao longo das investigações que contou com interceptações telefônicas. Evidenciou que participavam ativamente do grupo Gilberto Silva Brasil, enquanto coordenador do bando;
Gisney da Cruz, vulgo “Ney da tornearia
”, quem fazia a abertura dos cofres; Ricardo Xavier de Souza Lopes; Jorge Marcelo Souza Nazário;
Alexsandro Ferreira, vulgo “Alex arrepiado”
, Damião, entre outros.

Ratifica o teor dos depoimentos policiais, o trecho do Relatório n.o 007/2010, denominado de “Operação Contra Senha”, ao consignar que
“Após realizar interceptação telefônica no alvo n.o 9217-9493 de propriedade de Gilberto Silva Brasil, vulgo ‘Beto’, as conversas transpareceram a
organização criminosa responsável por vários arrombamentos de caixas eletrônicos
neste estado, sendo descoberto que esta organização criminosa é composta de vários membros e que foram identificados nas escutas, sendo eles:
Gisney da Cruz Nogueira, vulgo ‘Ney da tornearia’
,
Ricardo Xavier de Souza Lopes, vulgo “Ninja”, Magno Cesar Paes de Oliveira, Eric José da Silva, Soldado da PM, Nelson José’ da Silva Júnior, vulgo ‘Júnior da garagem’, soldado da PM, Junior Alves Vieira, vulgo ‘Juninho’, ex vigilante da empresa MJB, Alcimar Santos de Oliveira Tibaldi, vulgo ‘pato ou patolino’ e Waldley Slovisnki Pernet, vulgo ‘Val’, vigilante da empresa MJB, além de outros nomes que também foram acrescidos ao grupo
...”
(grifei).

No decorrer das gravações restou demonstrado o vínculo existente entre os mesmos, onde vários outros roubos foram realizados, conforme se extrai das seguintes passagens:

“(...) Policiais desta gerência acompanharam de longe o grupo; na esteira das investigações logramos êxito em identificar alguns dos que foram a BARRA DO GARÇAS, são eles: FAVIANO NUNES NONATO JUNIOR “O GUGU”,
ALEXSANDRO FERREIRA DE SOUZA “O ALEX ARREPIADO”
, DAMIÃO, EDUARDINHO e DANIEL. FAVIANO e
ALEXSANDRO são velhos conhecidos da polícia e registram inúmeros

antecedentes criminais com vários indiciamentos em inquéritos policiais por incorrer na prática de crimes contra o patrimônio
(...) Em uma conversa gravada,
NEY fala ao comparsa RICARDO XAVIER (O NINJA) para que pegue o veículo e leve ferramentas a BARRA DO GARÇAS ao final adverte a NINJA que o grupo está formado e não tem como levar mais gente
(...)”
– grifei - ID 14832983 – Pág. 1.

“(...) Acompanhando os registros das ocorrências de arrombamento a caixa eletrônicos descobrimos que
nos dias que se seguiram a permanência de bando em Barra do Garças, ocorreram arrombamentos a caixa eletrônicos em Santo Antônio do Leste e Torixoréu cidades adjacentes a Barra do Garças
. Também em Barra do Garças
no último dia 05.08.2010 o SUPERMERCADO DOIS IRMÃOS foi vítima de criminosos que durante a madrugada usando maçarico cortaram o caixa eletrônico e levaram dinheiro existente no terminal eletrônico
(...)”
– grifei - ID 14832983 – pág. 2.

“(...) imediatamente nos lembramos do diálogo entre o investigado GILBERTO SILVA BRASIL (BETO) e o
comparsa GISNEY DA CRUZ NOGUEIRA, nessa conversa se ouve claramente o alvo Gilberto pedindo a Ney que o encontre em frente a AÇOFER do CPA 03
, mais adiante BETO encerra dizendo que está em um veículo GM/Celta de cor branca (...)”
– grifei - ID 14832984 – pág. 2.

“(...) Estamos convictos de que esse veículo foi emprestado por Waldiley ao alvo BETO e com o qual este último
viajou ao interior do estado juntamente com os demais comparsas GISNEY DA CRUZ NOGUEIRA (NEY),
RICARDO XAVIER (ninja), MAGNO CESAR PAES DE OLIVEIRA e os demais que
participaram do arrombamento dos terminais de auto atendimento da agência do Banco do Brasil de Poxoréu
, violados nas primeiras horas de sábado 26/06/2010 (...)”
– grifei - ID 14832985 – pág. 1.

“(...) Policiais Rodoviários Federais
prenderam Ney e mais cinco indivíduos
entre eles um outro dos nossos investigados, RICARDO XAVIER, “O Ninja” (...)
Gisney é um dos que BETO primeiro consulta quando tem em mente arrombamentos de caixa eletrônico a realizar
. (...) os diálogos interceptados comprovam que
Ney atuou no arrombamento do Banco do Brasil de Poxoréo ocorrido na madrugada do dia 26.06.2010 e também da tentativa de arrombamento da Faculdade ICE na madrugada de 08.07.2010 nesse dia inclusive a intenção da quadrilha era fazer arrombamentos em locais diferentes
(...)”
– grifei - ID 14832986 – pág. 1.

“(...) Dos integrantes deste grupo criminoso BETO,
NEY
, NINJA, MAGNO e PATO (ALCIMAR TIBALDI)
são os que diretamente atuam nos arrombamentos, eventualmente um ou outro novo integrante pede para acompanhá-los
(...) temos registros concretos que implica na
participação de GISNEY DA CRUZ NOGUEIRA (NEY)
e do outro investigado RICARDO XAVIER (O NINJA)
e mais quatro outros durante tentativa de arrombamento ao terminal de auto atendimento (TAA) do Sicredi de Juscimeira
em novembro do ano passado, na ocasião foram presos pela Polícia Rodoviária Federal quando retornavam para Cuiabá (...)”
– grifei - ID 14832987 – págs. 2/3.

“(...) Ainda no dia 02.07.2010 o Sistema Guardião captou o diálogo havido entre o alvo Gilberto Silva Brasil (BETO) que
falava com o investigado GISNEY. Este último informa ao comparsa que já está retornando a Cuiabá e naquele momento está perto de SORRISO
(...)”
– grifei - ID 14833454 – pág. 1.

“(...) Na sexta-feira 06.08.2010 ocorreu inclusive um encontro entre eles. É o que sugere os diálogos captados que dão conta da participação BETO,
NEY
, PATO, NINJA e um outro; se reuniram na casa de SANDRA (namorada de BETO), que reside no bairro CPA 03 ao que tudo indica
dos diálogos havido entre eles, o objetivo seria os terminais de Autoatendimento da Drogaria Pax ou da Galeria Affer de Chapada dos Guimarães
(...)”
– grifei -ID 14833454 – pág. 2.

Destarte, a genérica negativa dos apelantes encontra-se dissociada da realidade dos autos, de modo que resta fragilizada a versão de ambos no sentido de que não teriam participado do roubo, sendo certo que diante dos elementos angariados e que formam o conjunto de provas,
não vejo como acolher o pleito absolutório
formulado por
ALEXSANDRO FERREIRA DE SOUZA
e
GISNEY DA CRUZ NOGUEIRA
. Por conseguinte, não pairando quaisquer dúvidas quanto à autoria delitiva imputada a ambos os apelantes,
mantenho

o édito condenatório
pelo delito de roubo, nos moldes em que foi prolatado.

Ou seja, inclusive com a incidência das majorantes descritas nos incisos I e II e V do § 2.o do art. 157 da Lei Material Penal, as quais, além de narradas na denúncia foram evidenciadas pelas provas contidas nos autos, tendo em vista a demonstração de que o ilícito em comento foi perpetrado em concurso de agentes; mediante a utilização de arma de fogo e houve manutenção das vítimas em poder dos agentes, restringindo suas liberdades por período aproximado de cinco horas, enquanto os apelantes e demais comparsas arrombavam os caixas eletrônicos, conforme se infere das declarações das vítimas, dos policiais, e da delação do corréu já falecido.

De outro viés, ao contrário da conclusão externada pela i. autoridade judiciária da instância singular, extrai-se dos autos
elementos probatórios suficientes para a segura prolação de um édito condenatório em face dos apelados também pelo crime tipificado no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal
, cujo delito à época da sua prática (
entre os meses de março de 2010 a setembro de 2010)
, ainda contava com o
nomen iuris
de “quadrilha ou bando”, posteriormente alterado com o advento da Lei n.o 12.850/2013 para “associação criminosa”.

Isso porque, o delito de formação de quadrilha (tipificado no art. 288 do Código Penal, com redação anterior à Lei n.o 12.850/2013), ponto nevrálgico do caso,
consuma-se no momento em que aperfeiçoada a convergência de vontade dos agentes e, como tal, independe, inclusive, da prática ulterior de qualquer delito compreendido no âmbito de suas projetadas atividades criminosas (STF - HC 88.978, Rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, DJe-106 de 21.9.2007), sendo certo que na hipótese específica dos autos, muitos outros crimes restaram perpetrados pelo grupo, conforme extenso relatório policial da
“Operação Contra Senha”
constante dos autos.

O delito de
quadrilha

ou bando
, infração autônoma ao roubo, resulta configurado quando os integrantes do grupo formam uma associação organizada, estável e permanente para a prática de crimes, tal como efetivamente demonstrada nas interceptações telefônicas judicialmente autorizadas, porquanto o núcleo verbal “associar-se” exprime a ideia de estabilidade e permanência, diversamente do
concurso
eventual de agentes, que consiste em ocasional participação de duas ou mais pessoas na infração penal.

Ademais, com a morte do corréu delator, restou inviabilizada a reprodução da prova em juízo, assumindo esta a característica da irrepetibilidade por causa superveniente, justamente porque seu óbito ocorrera antes mesmo da sua inquirição perante o juiz da causa.

E, visando afastar eventuais arbitrariedades é que o legislador estabeleceu no artigo 155 do Código de Processo Penal que
o magistrado não pode fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, entretanto
a utilização, na hipótese, do depoimento extrajudicial do corréu delator não revela violação ao referido normativo, justamente por se tratar de prova irrepetível
,
mutatis mutandis
:

“APELAÇÃO. AMEAÇA E PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA OU FAMILIAR. CONDENAÇÃO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PRETENSÃO À ABSOLVIÇÃO. Não cabe falar em ausência de provas quanto à autoria, ou mesmo insuficiência probatória a ensejar a absolvição, à medida que, nos delitos que envolvem violência doméstica ou familiar, a palavra da vítima assume especial relevo, especialmente, quando corroborada por testemunha, como na espécie.
Por outro lado, o falecimento da vítima tornou a prova irrepetível, não importando a sua valoração em afronta ao comando do art. 155 do Código de Processo Penal
(...) APELAÇÃO DESPROVIDA.”

(TJ-RS - ACR: 70054735857 RS, Relator: Rosane Ramos de Oliveira Michels, Data de Julgamento: 29/07/2014, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/09/2014).

Destarte, ao contrário da conclusão a que chegou a magistrada atuante na instância singela, não há como aplicar, no caso versando, o brocardo jurídico
in dubio pro reo
, porque os elementos conjuntamente analisados mostram-se suficientes para respaldar a condenação de

ALEXSANDRO FERREIRA DE SOUZA
e
GISNEY DA CRUZ NOGUEIRA
pela prática do crime de formação de quadrilha descrito na exordial acusatória, impondo-se, portanto, a reforma da r. sentença vergastada neste ponto para condená-los nas sanções do delito previsto no art. 288, parágrafo único, do Código Penal.

E nem há cogitar em eventual
bis in idem
no édito condenatório pelo crime de quadrilha armada, quer em relação ao concurso de agentes como majorante do roubo ou mesmo pela incidência da também causa especial de aumento deste último, relacionada ao emprego de arma de fogo, por se tratarem de delitos autônomos que tutelam diferentes bens jurídicos, como reiteradamente vêm decidindo os Tribunais Pátrios,
verbis
:

“PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO MAJORADO E FORMAÇÃO DE QUADRILHA ARMADA.
(...)
CONCURSO MATERIAL ENTRE CRIME DE FORMAÇÃO DE QUADRILHA ARMADA E O CRIME DE ROUBO QUALIFICADO POR CONCURSO DE AGENTES. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO
. (...) DECISÃO UNÂNIME. (...)
5. Não resta configurado o bis in idem no concurso material entre crime de formação de quadrilha armada e o crime de roubo qualificado por concurso de agentes, uma vez que sua consumação ocorre em momentos distintos, bem como tutelam bens jurídicos diversos, respectivamente, a paz pública e o patrimônio...
”

(TJ-PE - APL: 3127571 PE, Relator: Antônio de Melo e Lima, Data de Julgamento: 20/06/2016, 1o Câmara Extraordinária Criminal, Data de Publicação: 12/07/2016).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E QUADRILHA ARMADA
. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA QUANTO AO DELITO DO ART. 288 DO CÓDIGO PENAL. OCORRÊNCIA.
ALEGADO BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA
. (...)
2. Segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior, não "há falar em bis in idem, pela imputação concomitante da majorante do emprego de arma do crime de roubo com a majorante da quadrilha armada - prevista no parágrafo único do art. 288 do CP (em sua antiga redação) -, na medida em que se trata de delitos autônomos e independentes, cujos objetos jurídicos são distintos - sendo, quanto ao crime de roubo: o patrimônio, a integridade jurídica e a liberdade do indivíduo e, quanto ao de formação de quadrilha (atual associação criminosa): a paz pública -, bem como diferentes as naturezas jurídicas, sendo o primeiro material, de perigo concreto, e o segundo formal, de perigo abstrato"
(HC n 131.838/SP, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe 1.o/7/2014)...”

(STJ - AgRg no REsp: 1456290 MT 2014/0122117-4, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 11/04/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2019).

Desse modo, amparado no princípio da individualização da pena, previsto no inciso XLVI do art. 5.o da Constituição Federal e, em virtude da condenação pela prática o crime de quadrilha ou bando (redação anterior à Lei n.o
12.850/2013)
imposta neste voto a
ALEXSANDRO FERREIRA DE SOUZA
e
GISNEY DA CRUZ NOGUEIRA
, passo a estabelecer suas respectivas sanções penais, nos termos que seguem:

- ALEXSANDRO FERREIRA DE SOUZA

A pena prevista para o delito previsto no art. 288 do Código Penal é de reclusão de
1 (um) a 3 (três) anos.

1.a FASE

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, verifico que os critérios da
culpabilidade
, dos
motivos
, das
circunstâncias
e das
consequências do crime
não extrapolaram a normalidade para o crime perpetrado, inexistindo, também, elementos concretos nos autos que possibilitem uma valoração negativa dos critérios dos
antecedentes
, da
personalidade
e da
conduta social
. O
comportamento da vítima
foi neutro, não influenciando na prática delitiva.

Dessa forma, fixo a
pena-base
no patamar mínimo legal de
1
(um) ano de reclusão
.

2.a FASE

Na segunda fase, inexistem atenuantes ou agravantes a serem consideradas.

3.a FASE

Por fim, passando-se à terceira etapa, por se tratar de quadrilha armada, incide a causa de aumento prevista no parágrafo único do artigo 288 do Código Penal, daí porque eleva-se a pena privativa de liberdade na fração de 1/2 (metade) – fração mais benéfica pelo advento da Lei n.o 12.850/2013 – alcançando-se a pena final de
1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão
.

Em virtude do
concurso material
com o crime de roubo majorado, pelo qual foi-lhe fixada a pena de 5 anos e 8 meses de reclusão, procede-se a somatória de ambas para encontrar o
quantum
definitivo de
7 (sete) anos e 2 (dois) meses de reclusão
, ressalvando que, por um equívoco cometido quando da prolação da sentença não foi estabelecida pena de multa ao réu pelo crime de roubo sob o “fundamento” de que
“...Deixo de condenar o réu a pena de multa, pagamento das custas e despesas processuais, por ser pobre na forma da lei...”
(sic – ID 14834987 – pág. 1). Entretanto, abstém-se de qualquer retificação nesta instância ante a proibição da
reformatio in pejus
, precipuamente porque referido ponto do
decisum
não constituiu objeto do recurso ministerial.

Mantém-se hígido o regime
semiaberto
para início do cumprimento da pena,
ex vi
do art. 33, § 2.o,
b
do Código Penal.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, diante do quanto disposto no art. 44, I, do Código Penal.

- GISNEY DA CRUZ NOGUEIRA

A pena prevista para o delito previsto no art. 288 do Código Penal é de reclusão de
1 (um) a 3 (três) anos.

1.a FASE

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, verifico que os critérios da
culpabilidade
, dos
motivos
, das
circunstâncias
e das
consequências do crime
não extrapolaram a normalidade para o crime perpetrado, inexistindo, também, elementos concretos nos autos que possibilitem uma valoração negativa dos critérios dos
antecedentes
, da
personalidade
e da
conduta social
. O
comportamento da vítima
foi neutro, não influenciando na prática delitiva.

Dessa forma, fixo a
pena-base
no patamar mínimo legal de
1
(um) ano de reclusão
.

2.a FASE

Na segunda fase, inexistem atenuantes, entretanto, em virtude da
reincidência
do réu (EP 373762 — Cuiabá-MT), agrava-se a pena em 2 (dois) meses, encontrando-se a sanção intermediária de
1
(um) ano e 2 (dois) meses de reclusão
.

3.a FASE

Por fim, passando-se à terceira etapa, por se tratar de quadrilha armada, incide a causa de aumento prevista no parágrafo único do artigo 288 do Código Penal, daí porque eleva-se a pena privativa de liberdade na fração de 1/2 (metade) – fração mais benéfica pelo advento da Lei n.o 12.850/2013 – alcançando-se a pena final de
1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão
.

Em virtude do
concurso material
com o crime de roubo majorado, pelo qual lhe foi fixada a pena de 6 anos e 4 meses e 15 dias de reclusão, procede-se a

somatória de ambas para encontrar o
quantum
definitivo de
8 (oito) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão
, ressalvando que, por um equívoco cometido quando da prolação da sentença não foi estabelecida pena de multa ao réu pelo crime de roubo sob o “fundamento” de que
“...Deixo de condenar o réu a pena de multa, pagamento das custas e despesas processuais, por ser pobre na forma da lei...”
(sic – ID 14834987 – pág. 3). Entretanto, abstém-se de qualquer retificação nesta instância ante a proibição da
reformatio in pejus
, precipuamente porque referido ponto do
decisum
não constituiu objeto do recurso ministerial.

Em razão do novel
quantum
de pena, altera-se o regime de cumprimento da pena para o inicial
fechado
,
ex vi
do art. 33, § 2.o,
a
do Código Penal.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, diante do quanto disposto no art. 44, I, do Código Penal.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Cúpula Ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo conjunto de
ALEXSANDRO FERREIRA DE SOUZA
e
GISNEY DA CRUZ NOGUEIRA
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
Ministério Público
, para condenar ambos os apelados também

pela prática do crime tipificado no
art. 288, parágrafo único, do Código Penal
, estabelecendo-se a reprimenda final individualizada de
7 (sete) anos e 2 (dois) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, para

ALEXSANDRO FERREIRA DE SOUZA
e de
8 (oito) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
,

para

GISNEY DA CRUZ NOGUEIRA

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020